Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, diante da literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. No caso, entre o trânsito em julgado para a acusação e a presente data, sem que fosse dado início à execução da pena, ainda não fluiu o aludido prazo prescritivo, estando impedido o reconhecimento da prescrição da pretensão executória a fulminar a extinção da punibilidade do agente.
3. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição da pretensão executória.